Tribunal: TJDFT
Processo: 0736083-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. LAUDO PERICIAL CONCLUÍDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, acusado de tráfico de drogas e preso preventivamente em 01/03/2024. O impetrante alegou excesso de prazo na conclusão de laudo pericial telefônico, solicitando o relaxamento da prisão preventiva ou a imediata conclusão do laudo sob pena de relaxamento da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na conclusão do laudo pericial; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente foi decretada com base nos indícios de autoria e materialidade, para garantir a ordem pública, dado que foram apreendidos cerca de 34 quilos de maconha e o paciente é reincidente.
4. A pena máxima do crime imputado ao paciente, tráfico de drogas, é superior a quatro anos, o que justifica a prisão preventiva conforme o art. 313, I, do CPP.
5. Não há excesso de prazo injustificado, pois os prazos processuais são impróprios e já houve a conclusão do laudo pericial em informática, anexado aos autos em 04/09/2024.
6. A fase de instrução processual já foi encerrada, estando o processo em vias de julgamento, não havendo desídia por parte do Judiciário ou do Ministério Público.
7. A manutenção da prisão preventiva é necessária, pois as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para proteger a ordem pública, considerando a reincidência do paciente e a gravidade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é medida cabível em crimes punidos com pena superior a quatro anos de reclusão e justificada pela necessidade de proteger a ordem pública.
2. A aferição de excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso concreto e a atuação diligente das autoridades, não se restringindo a uma mera contagem aritmética dos prazos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52.